Tribunal: STF
Processo: HC 98049
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. JULGAMENTO CÉLERE 
   [CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, ART. 5º, INC. LXXVIII]. MORA DO STJ EM 
   JULGAR HC. QUANTIDADE EXCESSIVA DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS 
   SUPERIORES. REALIDADE PÚBLICA E NOTÓRIA. RECOMENDAÇÃO DE URGÊNCIA 
   NO JULGAMENTO.
1.	A Constituição do Brasil determina que "a 
   todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 
   razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade 
   de sua tramitação" [Constituição do Brasil, art. 5º, inc. 
   LXXVIII].
2.	A realidade pública e notória enfrentada pelo STJ e 
   por esta Corte, marcada pela excessiva carga de processos, 
   inviabiliza a plena realização da garantia constitucional do 
   julgamento célere.
Ordem denegada, mas com a recomendação, e não 
   com a determinação, de que o Superior Tribunal de Justiça dê 
   preferência ao julgamento reclamado.